Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709917-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: PATRICIA MEYER FELIX CARDOSO, TIAGO RAPOSEIRAS BONVINI D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, considerando que a decisão agravada foi publicada no dia 08/03/2021 (id 85269533 dos autos n. 0726852-84.2019.8.07.0001) e o agravo interposto somente no dia 06/04/2021. Brasília, 09 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator